Tribunal: TJMT
Processo: 1007707-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1007707-87.2021.8.11.0000
Recorrentes: Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A.
Recorrida: Caixa Econômica Federal
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 107421498):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NULIDADE DAS PREMISSAS 04, 05 E 06 – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO – LIMITADA SUA EFICÁCIA À EXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RESPECTIVO TITULAR DO DIREITO DE CRÉDITO – VENDA DE BENS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO TITULAR DA GARANTIA – ILEGALIDADE – PREMISSA ANULADA – DECISÃO ALTERADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que negou provimento ao recurso, impõe-se a sua manutenção.
Na hipótese, deve ser mantida a decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para manter a validade das premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, mas limitar as suas eficácias à existência de consentimento do respectivo titular do direito de crédito, vez que a CEF manifestou expressamente sua discordância ao plano de recuperação judicial apresentado, mostram-se ilegais as cláusulas que suspendem ou extinguem ações ajuizadas contra terceiros, devedores solidários ou coobrigados em geral, bem como suprimem garantias cambiais, reais ou fidejussórias, com relação à Recorrente.
Ademais é ilegal a premissa 09 do plano de Recuperação Judicial por afrontar ao disposto no art. 50, § 1.o, da LRF, porquanto é necessária autorização expressa do credor titular da garantia real para venda do bem”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007707-87.2021.8.11.0000, Relatora: Desembargadora Clarice Claudino da Silva, j. 27/10/2021, p. 18/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 117617489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A., mantendo, assim, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, o qual, por sua vez, foi manejado em face da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 0002996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, ajuizada pelos ora recorrentes, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, com ressalvas.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 49, § 2o, 59 e 69-A da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a decisão assemblear que aprova ou rejeita o plano é soberana e representa um ato negocial, a deliberação dos credores deve ser respeitada, inclusive, no que tange acerca da possibilidade de supressão das garantias”.
Recurso tempestivo (id 121035980) e preparado (id 121036465).
Contrarrazões no id 122989453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes afirmam que “o legislador previu expressamente a dispensa da anuência do detentor da garantia, portanto, não bastasse ter sido pacificado pelo col. STJ que a supressão das garantias deve ser deliberada e decidida pela coletividade, o art. 69-A da Lei 11.101/05, incluído pela Lei 14.112/20, prevê, no mesmo sentido, que dispensa-se a anuência do credor da garantia”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“A conclusão que melhor equaciona o binômio ‘preservação da empresa viável x preservação das garantias’ é a de que a cláusula que estende a novação aos coobrigados seria apenas legítima e oponível (plano da eficácia) aos credores que aprovarem o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
Solução em sentido contrário, ou seja, a submissão ao plano de recuperação de credores que votaram contra a cláusula que prevê a exclusão de garantias, importa verdadeira afronta à segurança jurídica e seus consectários, visto que um credor que concede crédito e recebe em troca uma garantia, certamente precisa de segurança mínima de que essa garantia será respeitada, mesmo em caso de recuperação ou falência, na forma como prevista na Lei 11.101/2005.
Nesse contexto, a decisão proferida pela juíza de primeiro grau, em termos de resultado (concessão da recuperação judicial com lastro no art. 58 da Lei 11.101/2005), deve ser mantida, mas merece parcial reforma para fins de modulação de seus efeitos.
Afinal, consoante as premissas acima desenvolvidas, a supressão das garantias fidejussórias e reais, conquanto juridicamente válida, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia Geral de Credores ou se presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada a tal previsão.
Na hipótese, consta da ata da assembleia geral de credores que aprovou o Plano de Recuperação Judicial das agravadas que o Banco agravante votou desfavorável à aprovação do referido plano”. (id 107421498 - Pág. 28/29) [g.n.]
Acerca da matéria, a Segunda Seção, o STJ adotou o entendimento de que a cláusula que estabelece a supressão das garantias reais e fidejussórias, no plano de recuperação judicial, devidamente aprovado pela assembleia geral de credores, é oponível apenas aos credores que expressamente assentiram com tal disposição, não produzindo efeitos em relação àqueles que não se fizeram presentes por ocasião da assembleia geral de credores, se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM ELA NÃO ANUÍRAM. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.
1. Omissão do acórdão embargado quanto à questão acerca da eficácia da cláusula do plano de recuperação judicial que previu a supressão de garantias.
2. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram.
3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES”. (EDcl no REsp 1960888/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta e dissonância jurisprudencial em relação aos artigos 49, § 2o, 59 e 69-A da Lei n. 11.101/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça